Tribunal: TJSP
Processo: 2181582-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Gratuidade processual. Indeferimento do pedido que só pode ocorrer após intimação da parte para comprovar a incapacidade de custear as despesas do processo. Artigo 99 § 2o do CPC. Decisão cassada, com assinalação de prazo para apresentação daquela prova ao Juiz. Recurso parcialmente provido.